Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-48.2021.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009758-48.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHNATA SILVA PAIXAO - CPF: 063.540.311-00 (APELANTE), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO MARQUES NERES - CPF: 037.611.391-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DA SILVA - CPF: 093.068.531-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON ROSSETTO - CPF: 563.501.049-00 (VÍTIMA), VITOR DA SILVA - CPF: 093.068.531-81 (ASSISTENTE), MARIA DO AMPARO DE CASTRO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).

ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra sentença
que
condenou
o recorrente
à pena de
1 (um) ano de reclusão, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa,
tendo-o
como incurso no art. 180,
caput,
do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa da receptação.

II. Questão em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em:

(i) saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação dolosa
e,

(
ii
) saber se é possível a desclassificação para a forma culposa da receptação, diante da alegação de ausência de dolo na conduta do réu.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do crime
se
encontra comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, nota fiscal e prova testemunhal colhida na instrução.

4. A autoria restou incontroversa, considerando o flagrante do acusado com a
res furtiva
e a declaração de que adquiriu o bem por valor ínfimo, de pessoa desconhecida e sem comprovação de procedência.

5. A desproporção entre o valor de mercado do celular (R$ 2.000,00) e o preço pago (R$ 200,00), somada à ausência de diligência mínima quanto à origem do bem, demonstra o dolo na receptação, afastando a modalidade culposa.

6. A jurisprudência do STJ presume o dolo quando o agente é flagrado com objeto ilícito e não apresenta justificativa plausível para sua posse.

7. Os depoimentos policiais, harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme enunciado nº 8 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: “
Presume-se o dolo na receptação quando o agente adquire bem de valor considerável por preço irrisório, sem comprovação da origem e de pessoa desconhecida, não sendo admissível a desclassificação para a modalidade culposa
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
nº 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025,
DJe
25.2.2025; TJMT, Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009758-48.2021.8.11.0040

APELANTE: JOHNATA SILVA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JOHNAT
Ã
SILVA PAIX
Ã
O

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Sorriso
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1009758-48.2021.8.11.0040
,
condenou
o réu
à pena
de

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto
,
como incurso
nas sanções do art.
1
80
,
caput
, do CP
.

Em suas

razões recursais
(id.
263346324
)
,

a
Defensoria Pública
requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas

(art. 386, VII, CPP)
, com fundamento no
princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia
a desclassificação da conduta para receptação culposa, diante da ausência de dolo e da boa-fé na aquisição do objeto.

Em contrarrazões
(id.

263346326
)
,
a
1ª
Promotoria de Justiça
Criminal de Sorriso/MT

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
264540778

–

12
ª Procuradoria de Justiça
,
Exmo

Sr

Dr

Gill Rosa
Fechtner
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
263346254
)
:

“
No dia 04 de outubro de 2021, por volta das 15h35min, na

residência situada à Rua Santo André, n. 1868, no bairro São José I, nesta cidade e Comarca,

o denunciado JOHNATÃ SILVA PAIXÃO, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser

produto de crime, qual seja, o celular da marca Samsung, de cor dourada, Imei355043090716482, objeto de crime anterior, conforme B.O nº. 2021.257242.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a Polícia

Militar, informada pela vítima, compareceu no local dos fatos, momento em que descortinou

que o denunciado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual

seja, o celular da marca Samsung, de cor dourada, Imei-355043090716482, objeto de crime

anterior, subtraído da vítima Dilson Rossetto, na data de 02 de outubro de 2021
.
[...]”

Com efeito,
o juízo de origem proferiu sentença condenatória, julgando procedente o pedido elencado na exordial acusatória

(id.
263346316
)
.

Pois bem.

A

Defensoria Pública
pleiteia a absolvição do apelante,
alegando insuficiência de provas para a condenação, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386,
VII
, do CPP
,
ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para receptação culposa
.

Contudo, ao compulsar o
espelho dos
autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há

elementos
probatórios suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva
.

A materialidade delitiva
se
encontra amplamente comprovada nos autos, por meio do
: 1)
auto de prisão em flagrante

(id.
263345270
);

2)
boletim de ocorrência

(id.
263345294
);

3)
termo de apreensão

(id.
263345275
);

4)
nota fiscal do
celular no valor de R$2.
249
,00
(id.
263345280
); 5
) depoimento
s
e prova
s

ora
is
colhidos ao longo da instrução criminal
, e
6
)
elementos documentais que atestam que o aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 2.
000
,00
(id.
263345276
)
, foi subtraído da vítima em 02 de outubro de 2021, sendo localizado em poder do apelante em 04 de outubro do mesmo ano.

A autoria, por sua vez, também restou incontroversa.

O r
ecorrente
foi preso
,
em flagrante
,
pela Força Tática na posse d
a
res furtiva
, após rastreamento realizado pelo filho da vítima.

Os Policiais Militares
Rafael Diniz Soares
e
Murilo Marques Neres
, responsáveis pela prisão em flagrante,
relataram
de forma coerente e harmônica que
o
próprio apelante, ao ser abordado, afirmou ter adquirido o aparelho pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), de pessoa desconhecida, sem qualquer documentação que comprovasse a origem lícita do bem
.

Tais circunstâncias, por si, evidenciam o dolo na conduta.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita do
produto
se mostra
inverossímil frente à
flagrante
desproporção entre o valor pago e o valor real do bem, além da ausência de diligência mínima por parte do agente para averiguar a procedência do objeto.

Ressalt
o
que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de crime de receptação, a apreensão do objeto de crime na posse do agente gera presunção de ilicitude, operando a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar, de forma inequívoca, a origem lícita da coisa, o que não ocorreu nos presentes autos.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência
do STJ
,
verbis
:

“
A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente
.
[...]”
(
AREsp
n. 2.771.478/RS,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira,
5ª
Turma, j
.
18
.
2
.
2025,
DJ
e
25
.
2
.
2025)

Ademais,
conforme o Enunciado
nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça
,

“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Por fim, é de se afastar a pretensão de desclassificação para a forma culposa
posto que, a
conduta do apelante, além de evidenciar ciência da origem ilícita do bem, demonstra desprezo pelas cautelas mínimas que se espera de quem adquire produto de valor expressivo por preço irrisório e de origem desconhecida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025